Tribunal: STF
Processo: CJ 5751
Classe: CJ
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-02-09
Data de publicação: 1972-02-09

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. QUESTÃO DE DIREITO MARITIMO. COMPETÊNCIA
RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL, MAXIME EM SE TRATANDO DO RECURSO DE
REVISTA, QUE REPOUSA NA DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL DOS ÓRGÃOS DO
MESMO TRIBUNAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE, COM O
RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO EGREGIO TRIBUNAL SUSCITADO.